Tribunal: TJSP
Processo: 2255000-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PROLONGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE. Ausente probabilidade do direito. Documentos juntados aos autos que, conquanto façam ampla prova da ocorrência do acidente, não demonstram cabalmente a incapacidade laboral do autor ou a necessidade de continuidade da concessão da licença saúde. Assentamentos profissionais do agravante que, contudo, devem ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PROLONGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE. Ausente probabilidade do direito. Documentos juntados aos autos que, conquanto façam ampla prova da ocorrência do acidente, não demonstram cabalmente a incapacidade laboral do autor ou a necessidade de continuidade da concessão da licença saúde. Assentamentos profissionais do agravante que, contudo, devem ser apresentados pela apelada, de forma a melhor instruir os autos. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255000-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CELEDONIO CESAR MACIEL, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255000-06.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2255000-06.2019.8.26.0000
Agravante: Celedonio Cesar Maciel
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14022
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA. PROLONGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE.
Ausente probabilidade do direito. Documentos juntados aos
autos que, conquanto façam ampla prova da ocorrência do
acidente, não demonstram cabalmente a incapacidade
laboral do autor ou a necessidade de continuidade da
concessão da licença saúde. Assentamentos profissionais
do agravante que, contudo, devem ser apresentados pela
apelada, de forma a melhor instruir os autos. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 91/92, que indeferiu o pedido de tutela de
urgência em razão da ausência dos requisitos que lhe autorizariam.
Recorre o autor, alegando, em suma, que (i) não
resta dúvidas sobre a condição do agravante, que se encontra
incapaz para exercer qualquer atividade laboral, tanto que está em
gozo de licença para tratamento de saúde contínua há mais de dois
anos; (ii) o policial militar, independente de graduação ou patente e
nos termos do art. 29, VII, do Decreto Estadual 260/70, deve ser
reformado quando completa vinte e quatro meses de agregação por
invalidez ou incapacidade física; (iii) a visualização dos
assentamentos funcionais é importante ao próprio desenvolvimento
da lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255000-06.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta às fls. 108/114.
É o relatório.
Trata-se de pedido de antecipação de tutela para
que mantenha o autor afastado de suas funções na Polícia Militar para
tratamento de saúde, com o recebimento da remuneração integral
correspondente, até decisão final do feito, bem como para que sejam
apresentados os assentamentos funcionais do autor.
O recurso comporta apenas parcial provimento.
É que, para que seja concedida a antecipação da
tutela, há que estarem presentes alguns requisitos, sem os quais não
poderá ser cogitada a medida. Assim, deverão estar presentes: (i) a
probabilidade do direito (fumus boni iuris); e (ii) o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) (art. 300, do
CPC).
E, no caso dos autos, não há que se dizer presente a
probabilidade do direito.
Isso porque, a despeito do quanto alegado pela
parte agravante, é certo que, ao menos nesse momento processual, não
há concreta demonstração da incapacidade laboral do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255000-06.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Conquanto não se ignore a bem documentada
ocorrência do acidente de trânsito (fls. 41/59 dos autos principais) que
levou à atual condição médica do agravante, a qual lhe demanda
acompanhamento médico e fisioterápico, bem como o uso de
analgésicos; nenhum dos documentos trazidos aos autos dá conta da sua
capacidade laboral ou eventual necessidade de prolongamento da
licença médica até então gozada.
Assiste razão, contudo, à pretensão de que sejam,
desde pronto, apresentados os assentamentos funcionais do agravante.
Sendo estes de todo pertinentes ao julgamento da matéria, era mesmo o
caso de se acolher ao pedido liminar de que fosse a agravada, detentora
de tais documentos, compelida a apresenta-los.
Via de consequência, faz-se mister reformar a r.
decisão atacada única e exclusivamente para que seja determinada a
apresentação, nos autos principais, dos assentamento funcionais do
agravante.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator